Tribunal: TJBA
Processo: 8036949-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036949-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TEREZA CRISTINA ROSA DO NASCIMENTO SOUSA

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS AMORIM DE SANTANA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE CLEOBALDO FIGUEREDO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como CLEOBALDO FIGUEREDO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
GESIVALDO LIMA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA CÔNJUGE SOBREVIVENTE PARA MANIFESTAR INTERESSE NA INVENTARIANÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra despacho proferido em processo de inventário que determinou a intimação da cônjuge sobrevivente para manifestar eventual interesse em assumir o encargo de inventariante, no prazo de 15 dias, com a ressalva de que, em caso de desinteresse ou inércia, o pedido da agravante poderia ser posteriormente apreciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se despacho que determina a intimação da cônjuge sobrevivente para manifestar interesse em assumir a inventariança possui conteúdo decisório apto a ensejar a interposição de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.001 do CPC estabelece que dos despachos não cabe recurso, reservando a recorribilidade apenas aos pronunciamentos jurisdicionais dotados de conteúdo decisório apto a causar gravame às partes.

A natureza do pronunciamento judicial é definida por seu conteúdo material e não pela denominação atribuída pelo juízo de origem, devendo-se verificar a existência de carga decisória e a aptidão para resolver questão controvertida.

O ato impugnado limita-se a determinar a intimação da cônjuge sobrevivente para manifestar eventual interesse em assumir o encargo de inventariante, constituindo mero ato de impulso processual destinado à regularização do procedimento.

O despacho não nomeia inventariante, não indefere o pedido da agravante nem resolve questão processual ou de mérito, inexistindo prejuízo imediato ou definitivo à parte recorrente.

A própria decisão ressalva que o pedido da agravante poderá ser apreciado caso haja desinteresse ou inércia da cônjuge sobrevivente, evidenciando inexistir deliberação judicial definitiva sobre a inventariança.

A interposição de recurso contra despacho de mero expediente configura vício de admissibilidade que impede o conhecimento do agravo de instrumento, conforme jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

Despachos que se limitam a determinar providências de impulso processual, sem resolver questão controvertida ou causar gravame imediato às partes, são irrecorríveis, nos termos do art. 1.001 do CPC.

A natureza do pronunciamento judicial é definida por seu conteúdo decisório, e não pela denominação atribuída pelo juízo de origem.

A determinação de intimação da cônjuge sobrevivente para manifestar interesse em assumir a inventariança constitui ato de mero expediente e não enseja a interposição de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §3º, 932, III, e 1.001.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AgInt nº 8006772-90.2021.8.05.0000, Rel. Desª. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, publ. 15.09.2021; TJ-BA, AI nº 8005034-04.2020.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, publ. 29.07.2020.